Tribunal: STJ
Processo: 0803355-51.2023.8.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2198908 - AL (2025/0040439-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - AL009957
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
RECORRIDO
: JOELITON CAVALCANTE DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA
TEMA 1132/STJ.
MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE
REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE
ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-
, para a
Lei n. 911/1969)
comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a
prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
Aplicação do Tema 1132/STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/12/2025
15/12/2025,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53186081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 7eb63aa1-a709-4ec2-87e4-a2488444b5e4

RECURSO ESPECIAL No 2198908 - AL (2025/0040439-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - AL009957

ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
RECORRIDO
: JOELITON CAVALCANTE DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA
TEMA 1132/STJ.
MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE
REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE
ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-
, para a
Lei n. 911/1969)
comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a
prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
Aplicação do Tema 1132/STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S.A,
fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional..
: 09/12/2024
Recurso especial interposto em
: 24/10/2025
Concluso ao gabinete em
busca e apreensão, ajuizada por BANCO ITAÚCARD S.A em face
Ação:
de JOELITON CAVALCANTE DE SIQUEIRA, na qual requer a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente.
Documento eletrônico VDA52260722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:19
Código de Controle do Documento: 4b66b0c4-c5f8-425b-98a2-6bec07c4a0d0

: determinou que a parte autora juntasse aos autos
Decisão interlocutória
documento que comprovasse a constituição de mora do devedor, visto que a
notificação enviada não havia surtido efeito.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
BANCO ITAÚCARD S/A, nos termos da seguinte ementa:

Agravo de Instrumento - Ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos
com alienação fiduciária - Tema 1132 do STJ - Suficiência do envio de notificação
extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, ainda que o
aviso de recebimento retorne com a informação “número inexistente” - Reforma do
acórdão recorrido - Recurso conhecido e não provido (e- STJ fls. 110-118).

alega violação dos arts. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-
Recurso especial:
Afirma que o envio de notificação ao endereço indicado no contrato é
Lei 911/69.
suficiente para constituir a mora, ainda que não haja entrega efetiva.
Aduz que a invalidade da notificação por não localizar o devedor não pode
ser imputada ao credor quando o endereço foi fornecido pelo devedor na
contratação. Argumenta que a falta de atualização de endereço pelo devedor não
impede o reconhecimento da mora e a concessão da liminar de busca e apreensão.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Do

Tema 1132/STJ
A Segunda Seção do STJ fixou recentemente a seguinte tese ao julgar o
Tema 1132 (Dje de
:
20/10/2023)

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2, §2o, do Decreto-
, para a comprovação da
Lei n. 911/1969)
mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço
indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer
seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Na hipótese dos autos, o TJ/AL entendeu pela ausência de constituição de
mora do recorrido, nos seguintes termos:

[...]
Documento eletrônico VDA52260722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:19
Código de Controle do Documento: 4b66b0c4-c5f8-425b-98a2-6bec07c4a0d0

14 No presente caso, o banco fez prova de ter enviado a notificação
extrajudicial para o endereço informado pelo devedor fiduciário no contrato firmado
entre as partes (fls. 33/39 dos autos principais), tendo a notificação sido frustrada pelo
motivo "número inexistente" (fls. 30/32, também dos autos principais).
15 Em que pese aponte para falha de informação no momento de
preenchimento do cadastro, estou certo de que tal situação não implica no
reconhecimento da ausência de boa-fé do devedor ou de desídia, de sorte que a
inexistência de efetiva notificação termina por impedir a configuração da mora.
16 Assim, entendo não existir plausibilidade nos argumentos do agravante.
Em razão disso, deixo de analisar o perigo da demora.
17 Assim, voto no sentido de
do agravo de instrumento para,
CONHECER
no mérito,
para manter incólume a decisão agravada.
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
(e-STJ fls. 72-76)
É como voto.

Desse modo, tem-se que o Tribunal local dissentiu da recente
jurisprudência deste STJ no sentido de que o prévio encaminhamento da notificação
extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação de
mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento de busca e apreensão que o
credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa
do devedor ou por terceiro no endereço indicado.
Salienta-se, ainda, como mesmo destacado no voto vencedor dos recursos
julgados sob o rito dos recursos repetitivos:
e
REsp 1.951.662/RS REsp 1.951.888/RS,
que essa conclusão abarca como consectário lógico situações em que a notificação
enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se",
de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de
recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor tão somente o comprovante
de envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado
no contrato.
Logo, o presente recurso merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
, para reconhecer a constituição em mora
PROVIMENTO
do recorrido e determinar o
regular prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada pela recorrente.
Documento eletrônico VDA52260722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:19
Código de Controle do Documento: 4b66b0c4-c5f8-425b-98a2-6bec07c4a0d0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.198.908 / AL
Número Registro: 2025/0040439-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07127549320238020001 08033555120238020000 7127549320238020001 8033555120238020000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - AL009957
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
RECORRIDO
: JOELITON CAVALCANTE DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53164342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:28
Código de Controle do Documento: 63a03b60-34aa-4ed2-b154-3a315297f8b9

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:28
Código de Controle do Documento: 63a03b60-34aa-4ed2-b154-3a315297f8b9